Tribunal: TJDFT
Processo: 0724621-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724621-45.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUMBERTO BRUNO DE SOUSA VIEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Verifico que o apelante postulou a gratuidade de justiça, contudo, juntou apenas as declarações de imposto de renda de 2022 e 2024 para comprovar o estado de hipossuficiência alegado que não constam qualquer rendimento relevante. Assim, comprove o agravante, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea capaz de demonstrar a real situação financeira e de renda do requerente (extratos bancários, carteira de trabalho, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício. I. Brasília-DF, 24 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora